Tribunal: TJSP
Processo: 0003751-52.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Insurgência ministerial – O adimplemento da pena de multa não constitui requisito para a progressão de regime – Ausência de previsão legal – Precedente do Supremo Tribunal Federal (AgRg. na Execução Penal no 12/DF) não guarda relação com o caso concreto, eis que aplicável somente em hipóteses de delitos denominados de "colarinho branco" –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Insurgência ministerial – O adimplemento da pena de multa não constitui requisito para a progressão de regime – Ausência de previsão legal – Precedente do Supremo Tribunal Federal (AgRg. na Execução Penal no 12/DF) não guarda relação com o caso concreto, eis que aplicável somente em hipóteses de delitos denominados de "colarinho branco" – Não demonstrado o inadimplemento da respectiva sanção de forma deliberada pelo sentenciado - Agravo não provido.